Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019521-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 005.560.141-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA CONSTITUÍDA PELO AGRAVANTE. BEM DE FAMÍLIA OU PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel rural ofertado em garantia hipotecária, no bojo
da
execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel rural, alegadamente utilizado como residência e meio de subsistência familiar, quando este foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, mas prevê exceção para os casos de execução de hipoteca constituída sobre o imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar (art. 3o, V).

4. Constatado que o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária em cédula de crédito bancário firmada com o exequente, incide a referida exceção legal, sendo legítima a penhora.

5.
A condição de pequena propriedade rural não impede a penhora quando o imóvel é oferecido voluntariamente em garantia, configurando renúncia à proteção legal
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora de imóvel ofertado em garantia hipotecária pela entidade familiar, ainda que utilizado como residência ou para subsistência, nos termos do art. 3o, V, da L. no 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; L. no 8.009/1990, art. 3o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.505.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024; TJ-MT, AI 1005800-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm.
Cív
. Priv., j. 10.08.2023; TJ-MT, AI 1017590-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm.
Cív
. Priv., j. 18.08.2024
;
TJ-MT, AI 1013117-87.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm.
Cív
. Priv., j. 18.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Juvani

Sonaque
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru,
que,
nos autos d
a
E
xecução d
e
título extrajudicial
no
1000854-13.2024.8.11.0047
, ajuizada pela Cooperativa Sicredi Biomas, deferiu a penhora do imóvel rural descrito na matrícula no 2.274 do Cartório de Registro de Imóveis de Jauru/MT, oferecido em garantia hipotecária
(id.
293450863
).

O agravante alega que o imóvel penhorado é o único bem de sua titularidade, utilizado como residência e para atividade agrícola de subsistência familiar, motivo pelo qual seria impenhorável à luz da Lei no 8.009/90, do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.
Sustenta, ainda, que
houve deferimento
tácito
do pedido de justiça gratuita, formulado nos embargos à execução
.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem
(id.
293450861
).

O A
gravante
recolheu
a
s

custas
do recurso
(id.
293689389
).
Houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspender a penhora do imóvel (id.
293783872
).

O agravado, em contrarrazões, defende a legalidade da penhora, alegando ausência de comprov
ação
da moradia ou explor
ação
familiar do imóvel e afirmando que a garantia hipotecária afasta a proteção legal invocada

(id.
297951875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A insurgência recursal concentra-se na alegada impenhorabilidade do imóvel rural de titularidade do agravante, localizado em Jauru/MT, objeto da matrícula no 2.274 do Cartório de Registro de Imóveis local, penhorado nos autos da
Execução de Título Extrajudicial promovida pela Cooperativa Sicredi Biomas.

Embora o ordenamento jurídico preveja a impenhorabilidade do bem de família, o art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90 estabelece exceção expressa à regra, permitindo a penhora nos casos de execução de hipoteca constituída sobre o imóvel oferecido como garantia real
:

Art. 3o, V, da Lei no 8.009/90:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução (...), salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar

No caso
em questão,
é
incontroverso que o bem imóvel objeto da constrição judicial, qual seja, aquele matriculado sob o no 2.274 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jauru/MT, foi voluntariamente oferecido pelo agravante como garantia hipotecária no bojo de rel
ação
obrigacional formalizada mediante Cédula de Crédito Bancário, instrumento este firmado com a instituição financeira ora agravada
:

(id. 293450866 – fl. 48)

(id. 293450866 – fl. 57)

Tal circunstância, impõe a aplic
ação
direta e imediata da exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, segundo a qual não prevalece a regra geral de impenhorabilidade do bem de família quando este é expressamente dado em garantia real hipotecária pelo casal ou pela entidade familiar, seja para fins de crédito pessoal, seja para garantia de obrigações decorrentes de atividade produtiva ou comercial.

A constituição voluntária da hipoteca configura ato jurídico bilateral eficaz que, por sua natureza, implica renúncia tácita à proteção legal do bem de família, afastando, de plano, a invoc
ação
da impenhorabilidade. Trata-se de manifest
ação
de vontade válida e eficaz, que obsta, nos termos legais, a incidência da norma protetiva.

Desse modo, a aleg
ação
de impenhorabilidade, fundada no uso do bem como moradia ou para agricultura de subsistência, não afasta a validade da garantia hipotecária nem obsta a constrição judicial do imóvel.

Trata-se de hipótese que atrai, de forma direta, a exceção legal anteriormente transcrita, razão pela qual a proteção conferida pela impenhorabilidade não prevalece diante da garantia real regularmente constituída.

Embora a proteção do bem de família esteja prevista na Lei no 8.009/90, seu art. 3o, inciso V, estabelece expressamente que tal garantia não prevalece quando o imóvel é oferecido voluntariamente em hipoteca pelo casal ou entidade familiar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, a impenhorabilidade não se aplica, reconhecendo a validade da penhora em razão da eficácia da garantia real livremente constituída:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/
STJ .
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas .
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar
. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2505214 SP 2023/0353446-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Public
ação
:
DJe
23/05/2024)
(destaquei)

Esse entendimento também é adotado de forma uniforme no âmbito desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE EMPRESA PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR - EXCEÇÃO DO ART.3
o,V
DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA – MANUTENÇÃO DOS SEU DIREITO DE USO E GOZO DO BEM ATÉ A EXTINÇÃO
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3o da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
.

A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alien
ação
em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arremat
ação
ou a adjudic
ação
, até que haja sua extinção (REsp n. 1.712.097/RS).

(
TJ-MT
1005800-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA CEDULAR. CREDOR HIPOTECÁRIO COMO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

É admissível a penhora de imóvel gravado com hipoteca cedular quando a execução é promovida pelo próprio credor da cédula de crédito rural.

A regra de impenhorabilidade do artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967 não se aplica ao credor hipotecário que executa a dívida garantida pela própria cédula.

A penhora de imóvel hipotecado em garantia é válida, desde que observado o direito de preferência previsto no art. 799, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 167/1967, art. 69; CPC, art. 799, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apel
ação
Cível 00138289120198130153, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.06.2024, 9a Câmara Cível.

(
TJ-MT
1013117-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 3o, INC. V, LEI N. 8.009/90 – OBJEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Inteligência do art. 3o, inc. V, da lei n. 8.009/90.

No caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos imóveis, por ser bem de família, tendo em vista que foi dado voluntariamente em garantia hipotecária
.

(
TJ-MT
1017590-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(destaquei)

Embora se alegue que o imóvel ostenta características de bem de família, também se sustenta, com amparo na jurisprudência pacificada, que a penhora seria admissível quando o bem é voluntariamente oferecido em garantia hipotecária, hipótese em que a própria entidade familiar teria renunciado à proteção legal, nos termos da exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
revogando a liminar concedida que determinou a suspensão da penhora do imóvel
(id.
293783872
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025